Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753468-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DE MORAIS IMPETRANTE: LUIZA MARIA SOUZA FERRAZ, ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO 1. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 79157696). 2. Diante da juntada de novos documentos (ID no 79157704 e seguintes), deve ser observado o contraditório e a ampla defesa. 3. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO